Tribunal: TJDFT
Processo: 0752521-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0752521-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PORTAL DOS LIRIOS AGRAVADO: SUELHO ELIAS JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por RESIDENCIAL PORTAL DOS LIRIOS contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos embargos à execução ajuizada em desfavor de SUELHO ELIAS JUNIOR, indeferiu o efeito suspensivo. Em suas razões (ID 67118329), o agravante sustenta que: 1) o ex-síndico do condomínio emitiu uma série de cheques de forma irregular e unilateral; 2) o condomínio enfrenta quatorze execuções em razão dos cheques ilegalmente emitidos, que totalizam a quantia de R$ 4.610.497,32; 3) é possível a suspensão da execução sem a garantia do juízo se for relevante a fundamentação apresentada pelo embargante; 4) em outra execução (Proc. 0740449-47.2024.8.07.0001); 5) é inequívoca a ausência de legitimidade do síndico para a assinatura das cártulas; 6) não se deve determinar ordens de constrição nas contas do condomínio sem conceder ao embargante a oportunidade de exercer ampla defesa e contraditório; 7) “O relatório de auditoria anexo registra que 237 cheques foram emitidos sem comprovação de contraprestação de serviços, acumulando uma dívida de R$ 3.742.647,01”; 8) o Sr. Kleberth, ex-síndico do condomínio, é investigado como um dos principais suspeitos de haver praticado os crimes de organização criminosa, estelionato, falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de dinheiro; 9) “em que pese a natureza criminal dos fatos, ou ainda, que a eventual condenação criminal não vincule o juízo, é inequívoco que a natureza das operações investigadas está intimamente ligada com a emissão fraudulenta dos cheques ora executados”. Requer ao final a antecipação da tutela recursal para que os embargos à execução sejam recebidos com efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida. Preparo comprovado (ID 67118901). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. A efetividade é um dos princípios norteadores do diploma processual. Segundo o art. 4o do Código de Processo Civil – CPC, “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” – grifou-se. Nesse sentido, o art. 919, § 1o, do CPC prevê: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” Não bastam os critérios da tutela provisória para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução; exige-se a garantia do juízo como um requisito adicional, a fim de assegurar o recebimento do crédito se as alegações do devedor forem rejeitadas. A premissa da execução é a certeza do crédito, conforme art. 783 do CPC: “a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”. Apesar de não haver previsão legal de exceções à necessidade de garantia do juízo em caso de evidência extrema do direito ou perigo elevado de dano, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem admitido, em situações excepcionais, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, mesmo sem a garantia do Juízo, quando a alegação é de inexigibilidade da dívida, por falsidade do título, amparada em prova da alegação: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DO TÍTULO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 919 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Acrescenta o §1o do mencionado dispositivo que a atribuição do efeito suspensivo está condicionada ao requerimento do embargante, à verificação dos requisitos para concessão da tutela provisória e à garantia por penhora, depósito ou caução. 2. A despeito da exigência de cumulação dos requisitos, “a jurisprudência tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, mesmo sem a garantia do Juízo, quando a alegação é de inexigibilidade da dívida, por falsidade do título, amparada em prova inequívoca da alegação” (Acórdão 1691777, 07042272020238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023). 3. Na hipótese, a parte agravada afirma que não assinou o documento que embasa a execução, uma vez que se encontrava presa e era representada por outro escritório de advocacia. Assim, enquanto não produzida prova suficientemente apta a confirmar a regularidade da assinatura do contrato, justifica-se a excepcional suspensão da execução. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1945493, 0737837-42.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, j. 13/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.)” "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. DEMONSTRAÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. EXCEPCIONALIDADE. 1. Atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes (CPC/2015 919 § 1 300). 2. Os indícios de que a condição prevista no contrato de honorários ad exitum não se implementou totalmente e a intenção de discutir a adequada interpretação da cláusula contratual pelo exequente/embargado caracterizam a probabilidade do direito da embargante quanto ao reconhecimento da inexigibilidade do título exequendo (CPC/2015 783 786 787 803 I; CC 125 332). 3. Há risco de dano para a agravante em virtude da prática de atos expropriatórios inerentes ao processo executivo e do elevado valor exequendo. 4. Excepcionalmente, se demonstrado o perigo de dano, a relevância da fundamentação da embargante e anexadas provas suficientes de suas alegações, dispensa-se a garantia do juízo para o deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução, como ocorre no presente caso. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargado. (Acórdão 1937538, 0731720-35.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, j. 30/10/2024, publicado no DJe: 08/11/2024.)" No caso, Suelho (agravado) busca a execução de quatro cártulas de cheque que somadas totalizam a quantia de R$ 125.075,66. Afirma ter recebido o título de boa-fé e que, após os títulos serem devolvidos sem pagamento, buscou solucionar amigavelmente com o devedor, mas não obteve êxito (ID 201877055, Proc. 0725906-39.2024.8.07.0001). A executada opôs embargos à execução. Narra que o ex-síndico do condomínio emitiu de forma fraudulenta uma série de cheques. Afirma que enfrenta quatorze execuções em razão dos cheques ilegalmente emitidos, as quais que totalizam a quantia de R$ 4.610.497,32. Defende que o “Sr. Kleberth, ex-síndico do condomínio, é investigado como um dos principais suspeitos de haver praticado os crimes de organização criminosa, estelionato, falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de dinheiro”. Relata é possível a suspensão da execução sem a garantia do juízo se for relevante a fundamentação apresentada pelo embargante e que, não há provas de contraprestação. Da análise do processo de execução (Proc. 0725906-39.2024.8.07.0001), não consta qualquer comprovação de efetiva contraprestação de eventual serviço ou a origem do título. Assim, ao considerar que, a princípio, há dúvida razoável sobre a exigibilidade dos títulos exequendos, presente a probabilidade do direito. O perigo de dano em virtude da tramitação da execução 0725906-39.2024.8.07.0001 também está presente, diante dos atos expropriatórios inerentes ao procedimento, e do elevado valor exequendo (R$ 125.075,66). Em regra, a oposição de embargos à execução não suspenda o trâmite da demanda executiva, salvo quando o juízo estiver garantido e se revelarem presentes os requisitos reclamados para a concessão da tutela de urgência (§ 1o do art. 919 do CPC). Todavia, diante das peculiaridades expostas, presentes os requisitos do art. 300 do CPC (elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano aos embargantes), para o fim de deferir o efeito paralisante dos embargos, na forma do § 1o do art. 919 do CPC, mesmo sem a garantia do juízo. É necessária a paralisação do feito executivo até ulterior deliberação judicial acerca a exigibilidade do título, excecionalmente e independente da garantia em juízo. DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar que os embargos à execução (Proc. 0722390-51.2024.8.07.0020) sejam recebidos no seu efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem para providências. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator